Tribunal: TCU
Processo: 015.498/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 63/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar integralmente cumpridas as determinações contidas nos itens 1.8.1.1 e 1.8.1.2 do Acórdão 3215/2016-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 015.498/2016-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Fabiano Martins Cunha (XXX.813.486-XX) 1.2. Interessado: Secretaria de Controle Externo do Tcu/ac (00.414.607/0027-57) 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Encerrar os presentes autos nos termos art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 33 da Resolução TCU 259/2014; 1.8.2. Dar ciência desta deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), nos termos do art. 169, § 1o, do Regimento Interno do TCU.